Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709846-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: JOANA DARC SILVEIRA, JOANA DA PAIXAO ALMEIDA, JOANA DA ROCHA LIMA, JOANA DA SILVA SALES, JOANA DANTAS, JOANA DARC ALVES, JOANA DARC DA SILVA QUEIROZ, JOANA DARC DE ARAUJO ALMEIDA BOTTINO, JOANA DARC BARROS DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator